Tribunal: TJES
Processo: 5001086-49.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-10-20

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
–

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
–

PROCON MUNICIPAL – MULTA – OMISSÃO – ENCARGOS MORATÓRIOS –
AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA
– MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL –
OMISSÃO INEXISTENTE – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO – RECURSO DE TPC ADVOGADOS NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material.

2. Omissão sanada para constar no acórdão recorrido que a multa administrativa majorada para o valor de R$ 10.000,00 deve ser devidamente corrigido pelo IPCA-E a partir da publicação do acórdão que o fixou e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) a partir da constituição em mora do devedor (
primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativ
o)
. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.

3. Quanto à majoração da verba honorária nos termos do art. 85, § 11, do CPC em favor da empresa requerente, sabe-se que a incidência do aludido regramento está reservada aos casos de desprovimento ou não conhecimento do recurso, e não sendo o caso dos autos, inexiste omissão a ser sanada.

4. Recurso do Município provido. Recurso de Toledo, Paoliello, Perpetuo, Pessoa e Campos Advogados – TPC Advogados não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001086-49.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
APELADO: Município de Vitoria e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001086-49.2020.
8.08.0024

EMBARGANTE
/
EMBARG
ADO
:
MUNICÍPIO D
E VITÓRIA

EMBARG
ADO
/
EMBARGANTE
:
TOLEDO, PAOLIELLO, PERPETUO, PESSOA E CAMPOS ADVOGADOS – TPC ADVOGADOS
e FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO D
E VITÓRIA
e por
TOLEDO, PAOLIELLO, PERPETUO, PESSOA E CAMPOS ADVOGADOS – TPC ADVOGADOS

contra v. acórdão, que, nos autos de apelação cível, à unanimidade de votos, restou assim decidido:

“
Pelo exposto,
conhe
ço
e d
ou

PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
para majorar a multa para o patamar de R$ 10.000.00 (dez mil reais) e para acolher o pleito de isenção das custas processuais, na forma do art. 39, da Lei 6.830/1980, devendo somente ressarcir ao final o valor das despesas feitas pela parte contrária.

De forma diversa,
CONHEÇO
e
DOU
PR
OVIMENTO
ao recurso de
TOLEDO, PAOLIELLO, PERPETUO, PESSOA E CAMPOS ADVOGADOS – TPC ADVOGADOS
, para alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios e fixá-los sobre o proveito econômico obtido, que para o ora apelante corresponde a R$ 28.181,59 (vinte e oito mil, cento e oitenta e um rereais e cinquenta e nove centavos) e para o Município corresponde à R$ 10.000,00 (dez mil reais).
”

O ente político municipal, em suas razões (id. 3296038) aduz, em síntese, que há omissão quanto aos acréscimos legais a serem aplicados sobre o valor reduzido da multa.

A empresa
TOLEDO, PAOLIELLO, PERPETUO, PESSOA E CAMPOS ADVOGADOS – TPC ADVOGADOS
, em seu recurso (id. 3176262) sustenta, em suma, que o acórdão é omisso quanto à majoração de honorários.

Intimadas, as partes apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos respectivos recursos (id. 3404626 e id. 3402530).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001086-49.2020.
8.08.0024

EMBARGANTE
/
EMBARG
ADO
:
MUNICÍPIO D
E VITÓRIA

EMBARG
ADO
/
EMBARGANTE
:
TOLEDO, PAOLIELLO, PERPETUO, PESSOA E CAMPOS ADVOGADOS – TPC ADVOGADOS
e FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Como relatado, trata-se de dois recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO D
E VITÓRIA
e por
TOLEDO, PAOLIELLO, PERPETUO, PESSOA E CAMPOS ADVOGADOS – TPC ADVOGADOS

contra v. acórdão, que, nos autos de apelação cível, à unanimidade de votos, restou assim decidido:

“
Pelo exposto,
conhe
ço
e d
ou

PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
para majorar a multa para o patamar de R$ 10.000.00 (dez mil reais) e para acolher o pleito de isenção das custas processuais, na forma do art. 39, da Lei 6.830/1980, devendo somente ressarcir ao final o valor das despesas feitas pela parte contrária.

De forma diversa,
CONHEÇO
e
DOU
PR
OVIMENTO
ao recurso de
TOLEDO, PAOLIELLO, PERPETUO, PESSOA E CAMPOS ADVOGADOS – TPC ADVOGADOS
, para alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios e fixá-los sobre o proveito econômico obtido, que para o ora apelante corresponde a R$ 28.181,59 (vinte e oito mil, cento e oitenta e um rereais e cinquenta e nove centavos) e para o Município corresponde à R$ 10.000,00 (dez mil reais).
”

O ente político municipal, em suas razões (id. 3296038) aduz, em síntese, que há omissão quanto aos acréscimos legais a serem aplicados sobre o valor reduzido da multa.

A empresa
TOLEDO, PAOLIELLO, PERPETUO, PESSOA E CAMPOS ADVOGADOS – TPC ADVOGADOS
, em seu recurso (id. 3176262) sustenta, em suma, que o acórdão é omisso quanto à majoração de honorários.

Intimadas, as partes apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos respectivos recursos (id. 3404626 e id. 3402530).

Pois bem.

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e são cabíveis quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

No que se refere ao recurso do Município de Vitória, verifico que o acórdão padece do vício de omissão apontado nas razões, porque ficou expressa apenas a majoração da multa “para o patamar de R$ 10.000.00 (dez mil reais)”, sem menção ao termo inicial de incidência de juros e correção monetária.

Portanto, após nova análise dos autos penso que o recurso deve ser conhecido e totalmente provido para que a aplicação da atualização monetária e dos juros se dê nos termos do art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e do art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97, conforme pleiteado no recurso.

Explico.

O art. 2º da Lei Municipal de Vitória de n.º 5.248/2000 dispõe que:

Art. 2º. Da Lei n. 5.248/2000: Em 1º de janeiro de cada exercício posterior a 2001, os valores que tenham sido convertidos pela regra do artigo 1º, assim como os demais
créditos da Fazenda Pública Municipal, tributários ou não, constituídos ou não, e inscritos ou não em dívida ativa, serão atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E)
,
apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulado no exercício imediatamente anterior. (grifei)

Ademais, acerca dos juros de mora, dispõe a Lei Municipal de Vitória n. 4.452/1197 que:

Art. 4.º
Sobre os créditos tributários e não tributários inscrito na Dívida Ativa, incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração deste
,
a partir da sua inscrição, até a data da sua efetiva quitação. (grifei)

Por sinal, esse entendimento já foi adotado por este egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEGUNDO A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE REGÊNCIA. MULTA MORATÓRIA DE 30% DO VALOR DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO CONFISCO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Considerando que a lavratura da CDA somente ocorreu em 02/04/2014, afigura-se plenamente plausível e justificada a incidência de atualização monetária calculada pelo IPCA-E sobre o débito inscrito em dívida ativa em 27/08/2013. A despeito de constar na CDA o campo V Convert , tal se refere à atualização monetária calculada pelo IPCA-E, considerando-se o acumulado no exercício imediatamente anterior, na forma prescrita no art. 2º da Lei Municipal nº 5.248/2000. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 0018838-33.2014.8.08.00347, Relator: Jorge Do Nascimento Viana, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/11/2021, Data da Publicação no Diário: 23/11/2021)

Sendo assim, o recurso merece ser provido a fim de suprir a omissão apontada e determinar que o valor majorado da multa imposta no processo administrativo nº 2149/2011 para R$ 10.000,00 (dez mil reais) seja devidamente corrigido a partir da publicação do acórdão que o fixou e acrescido de juros moratórios a partir da constituição em mora do devedor,[
primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa (conforme: Apelação Cível, 024190244517, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 29/06/2021, DJe: 20/07/2021)
],
observando os índices
dispostos

no
art. 2º da Lei Municipal de
Vitória de
n. 5.248/2000 e
n
o art. 4º da Lei Municipal
de Vitória
de n.º 4.452/97.

Quanto ao recurso da empresa
TPC ADVOGADOS
, em que se suscita omissão quanto à majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11 do CPC, entendo que não merece acolhida.

Isto porque, conforme entendimento do STJ, a majoração da verba honorária disposta no mencionado dispositivo incide nos casos de
desprovimento
ou
não conhecimento
do recurso, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO ACERCA DA INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAS. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA UNIÃO ACOLHIDOS.1.
A fixação dos honorários advocatícios recursais é devida quando atendidos, cumulativamente, os seguintes pressupostos: (a) publicação da decisão recorrida na vigência do Código Fux, consoante o Enunciado Administrativo 7; (b)
desprovimento ou não conhecimento do recurso
; (c) a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; e (d) respeito aos percentuais previstos nos §§ 2o. e 3o. do art. 85 do Código Fux.
2. No presente caso, não houve desprovimento do Recurso interposto, ausente, assim, um dos requisitos para a fixação dos honorários recursais. 3. Embargos de Declaração da UNIAO acolhidos, a fim de inverter os ônus sucumbenciais, fixando-se os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa em favor da UNIÃO.(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1601277/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. [...] 5.
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
[...] (AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 19/10/2017.)

No caso dos autos, diante do provimento parcial da apelação da municipalidade, bem como do provimento da apelação da empresa ora embargante, não é cabível a majoração de honorários em seu favor, razão pela qual inexiste omissão a ser sanada.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO

e sanar omissão acerca dos encargos moratórios, determinando que o valor majorado da multa imposta no processo administrativo nº 2149/2011 para R$ 10.000,00 (dez mil reais) seja devidamente corrigido pelo IPCA-E a partir da publicação do acórdão que o fixou e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) a partir da constituição em mora do devedor (
primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativ
o).

Diversamente, quanto ao recurso de
T
PC ADVOGADOS
,
CONHEÇO
e
NEGO-LHES
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
–

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
–

PROCON MUNICIPAL – MULTA – OMISSÃO – ENCARGOS MORATÓRIOS –
AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA
– MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL –
OMISSÃO INEXISTENTE – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO – RECURSO DE TPC ADVOGADOS NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material.

2. Omissão sanada para constar no acórdão recorrido que a multa administrativa majorada para o valor de R$ 10.000,00 deve ser devidamente corrigido pelo IPCA-E a partir da publicação do acórdão que o fixou e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) a partir da constituição em mora do devedor (
primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa
)
. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.

3. Quanto à majoração da verba honorária nos termos do art. 85, § 11, do CPC em favor da empresa requerente, sabe-se que a incidência do aludido regramento está reservada aos casos de desprovimento ou não conhecimento do recurso, e não sendo o caso dos autos, inexiste omissão a ser sanada.

4. Recurso do Município provido. Recurso de Toledo, Paoliello, Perpetuo, Pessoa e Campos Advogados – TPC Advogados não provido.

DECISÃO
À unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de MUNICÍPIO DE VITÓRIA e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de TOLEDO, PAOLIELLO, PERPETUO, PESSOA E CAMPOS ADVOGADOS - TPC ADVOGADOS, nos termos do voto do relator.